Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723824-05.2019.8.07.0003 RECORRENTE: EDSON VIEIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTELIONATO. SÚMULA 231 DO STJ. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PROCESSO PRETÉRITO EXTINTO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO SERVE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA PARA CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. ISENÇÃO DA MULTA-DIAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. DECRETO DE REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DO RÉU EDSON CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU ALTAISIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A falta de intimação do acusado para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento, no dia determinado, gera nulidade absoluta por violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. Processo pretérito, em que a punição do processado foi extinta em razão da prescrição (art. 107, IV do CP), não serve como circunstância judicial negativa para configurar maus antecedentes. 3. Sendo o pagamento da multa previsto em Lei, o órgão julgador não tem liberalidade para afastá-la em razão de suposta hipossuficiência do apenado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, uma vez que não há previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, constante do art. 171, caput, do CP. 4. RECURSO DO RÉU EDSON CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU ALTAISIO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que a confissão espontânea deve conduzir a fixação da pena abaixo do mínimo legal, ressaltando que o enunciado 231 da Súmula do STJ não possui caráter vinculante, motivo pelo qual deve ser superado. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764. Afirma, ainda, ser devida a incidência do princípio da insignificância, razão pela qual pugna pela absolvição, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada incidência do princípio da insignificância, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.955/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/11/2023). Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.117.068/PR (Tema 190), concluiu que: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito, porquanto ausente determinação de suspensão pela Corte Superior de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024